Tribunal: TJDFT
Processo: 0729949-11.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. PROVA PERICIAL JUDICIAL. CONVERSÃO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA EM DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 42 da Lei no 8.245/91 disciplina que ao segurado é devida a aposentadoria por invalidez se for considerado incapaz e seja insusceptível sua reabilitação para o exercício de atividade que lhe garante subsistência.
2. Para concessão do benefício por incapacidade permanente deve o segurado comprovar a incapacidade total e definitiva para o labor. Não se encontrando o segurado incapacitado total e permanentemente para o trabalho, não faz jus ao benefício pleiteado.
3. Recurso conhecido e não provido.